Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723795-76.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DINART ALVES DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. A parte ré/recorrente interpôs Recurso Extraordinário em face de Acórdão que versou sobre: “2 – Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa. Dispõe o 114 § 3o da Lei 12.086/2009 ‘Art. 114. Ficam os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal autorizados a designar policiais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, referidos na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e na alínea c do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, respectivamente, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período, iniciando-se no primeiro dia do mês. (Redação dada pela Lei no 13.459, de 2017)’ ‘§ 3o O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo’ 3 – Convocação do militar. O autor é policial militar que passou para a reserva remunerada e foi convocado para a prestação de serviço na ativa (ID 21988415 - 21988417), no período de 09/03/2018 a 10/03/2020, de forma que, consoante o novel entendimento da Turma o servidor tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009.”. Há Decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito do Incidente de Uniformização tombado sob o no 0701053-37.2021.8.07.9000, que determinou o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente.. É o breve relatório. Decido. Os autos devem ser sobrestados, inclusive, o juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário, isso porque foi admitido no âmbito da Turma de Uniformização de Jurisprudência – TUJ, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, tombado sob o no 0701053-37.2021.8.07.9000, no qual há decisão da Desembargadora Presidente da TUJ SIMONE LUCINDO determinado, in verbis: In casu ̧ vislumbra-se que o cerne da questão debatida consubstancia na possibilidade do policial militar do Distrito Federal, da reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo, perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os proventos da inatividade, com base no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 e no art. 7o do Decreto n. 32.539/2010. E, concernente ao presente tema de direito material, patente se mostra a existência da divergência atual de entendimento entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Isso porque, constata-se que a 3a Turma Recursal, em recentes julgados, modificou o entendimento que outrora vinha empregando à matéria. Assim, vem concluindo que o policial militar da reserva remunerada designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, visto que inaplicável a legislação atinente ao policial da reserva ou reformado, convocado à Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC, de que trata o art. 114 da Lei no 12.086/09. Por outro lado, a 1a e a 2a Turmas Recursais adotam o posicionamento em sentido diverso, ou seja, reconhecendo o direito ao adicional. Logo, embora já inadmitidos incidentes anteriores sobre a mesma questão, restou demonstrada a superveniência de divergência atual de entendimento entre os órgãos colegiados, o que justifica o acolhimento do presente expediente. Diante do exposto, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. A decisão de admissão do IUJ deu-se em 10/08/2020. Considerando o noticiado nos autos, DETERMINO a SUSPENSÃO DO PROCESSO, até ulterior Trânsito em Julgado do IUJ 0701053-37.2021.8.07.9000 ou decisão jurisdicional naqueles autos em sentido diverso do determinado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal